Tribunal: TJSP
Processo: 2185284-81.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO. Decisão que saneou o feito e afastou as preliminares de (i) inépcia da inicial (ii) ilegitimidade passiva (iii) não aplicabilidade do CDC e inversão do ônus da prova (iv) impossibilidade de denunciação da lide. Insurgência do requerido. Não acolhimento. Inépcia da inicial não configurada. Requisitos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO. Decisão que saneou o feito e afastou as preliminares de (i) inépcia da inicial (ii) ilegitimidade passiva (iii) não aplicabilidade do CDC e inversão do ônus da prova (iv) impossibilidade de denunciação da lide. Insurgência do requerido. Não acolhimento. Inépcia da inicial não configurada. Requisitos dos artigos 319, 322 e 324 do CPC que foram preenchidos. Alegação de ilegitimidade passiva. Desacolhimento. Descrição na inicial que aponta que o médico agravante é responsável pelos danos experimentados. Relação de consumo configurada. Inteligência do artigo 6o, inc. VIII do CDC e do §1o, do artigo 373, do CPC. Agravada que possui hipossuficiência técnica em relação ao agravante. Inversão do ônus da prova bem determinada. Denunciação da lide. Não cabimento. Aplicação do art. 88 do CDC. Possibilidade, contudo, de chamamento ao processo, nos termos do art. 101, II, do CDC. Médico que contratou seguro de responsabilidade civil. Decisão mantida. Recurso não provido, com observação.